Tribunal: TJSP
Processo: 2179520-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação popular – Pretensão voltada à abstenção da realização de ações relacionadas à desativação do Elevado João Goulart "Minhocão" e consequente implantação do "Parque Municipal do Minhocão", criado pela Lei Municipal no 16.833/2018 – Indeferimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo alcaide – Insurgência – Admissibilidade – Carência de fundamentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação popular – Pretensão voltada à abstenção da realização de ações relacionadas à desativação do Elevado João Goulart "Minhocão" e consequente implantação do "Parque Municipal do Minhocão", criado pela Lei Municipal no 16.833/2018 – Indeferimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo alcaide – Insurgência – Admissibilidade – Carência de fundamentação – Inocorrência – Fundamentação concisa, mas suficiente – Carência de justa causa para inclusão do agravante no polo passivo evidenciada – Agravante que não foi responsável pelo ato impugnado pelos autores populares (Lei no 16.833/18), editado antes dele assumir a Chefia do Poder Executivo – Agravante responsável apenas por ato de natureza preliminar, do qual não se vislumbra qualquer lesão ao patrimônio do Município– Exclusão do polo passivo da ação que se impõe – Recurso provido.